Tribunal: TJBA
Processo: 8162955-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162955-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVELLYN DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, apontando contradição entre a fundamentação e o dispositivo final quanto ao percentual de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados, especificamente a divergência entre a fundamentação (20%) e o dispositivo final (17%).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em sentença ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Restou comprovado erro material no dispositivo final do acórdão, que fixou honorários em 17% quando a fundamentação estabelecia 20% sobre o valor da condenação.

5. A correção do erro material é medida necessária para harmonizar o dispositivo com a fundamentação expendida no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

- Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material que gere divergência entre a fundamentação e o dispositivo final do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8162955-52.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e embargada, EVELLYN DE JESUS SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA